Tribunal: TJMT
Processo: 1015957-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015957-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SILBENE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 531.362.411-34 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), Secretário Adjunto de Justiça (SEJUDH) (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ASSISTENTE SOCIAL – LEI 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS SOMENTE AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

"
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários"
. (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017)

O Estado de Mato Grosso possui autonomia financeira, administrativa e organizacional para estruturar o serviço público e o seu pessoal, podendo estabelecer direitos, encargos ou vantagens para o seu quadro de servidores
,
na forma estabelecida pela Lei Estadual; de maneira que, não havendo previsão específica acerca da jornada de trabalho em regime jurídico próprio do Ente Federativo, incabível a redução da carga horária de trabalho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015957- 59.2016.8.11.0041 impetrado por
Silbene Santana de Oliveira
, julgou procedente os pedidos vindicados na peça vestibular para determinar a redução da jornada de trabalho semanal sem prejuízo da remuneração.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Lei no 13.317/2010 que acrescentou o artigo 5o-A à lei 8.862 de 7 de julho de 1993, tendo por intento disciplinar a duração da jornada de trabalho da categoria de assistente social “
aplica-se, tão somente, aos profissionais submetidos ao regime celetista
” (Id. 46838480, fl.03).

Reforça que “
por se tratar de uma norma geral trabalhista - incidente nas relações contratuais, pautadas pela CLT - não teve o condão de derrogar normas jurídicas específicas, aplicáveis ao labor dos servidores públicos
” (Id. 46838480, fl.03).

Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.425.617/MT de relatoria do Ilustre Ministro Mauro Campbell Marques, já afirmou, “
que a Lei n.o 12.317/2010 não se aplica aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso
” (Id. 46838480, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo singular (Id. 46838480, fl.07)

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 46838484).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, opina pelo provimento do recurso (Id. 47001988, fl.03).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015957- 59.2016.8.11.0041 impetrado por Silbene Santana de Oliveira, julgou procedente o pedido de redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas, sem qualquer minoração na remuneração da autora.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade do reconhecimento do direito da impetrante, servidora efetiva estadual, ocupante do cargo de Assistente Social, em reduzir da jornada de trabalho a carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração.

Vê-se que a impetrante ora apelada fundamenta sua pretensão na Lei Federal no 12.317/2010, a qual garante a carga horária de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais,
in verbis
:

“
Art. 1o A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:

Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.”

Ocorre, todavia, que a Lei Federal no 12.317/2010 não se aplica aos servidores públicos, apenas àqueles submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/10. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a norma do art. 5-A da Lei n. 8662/93, que trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1635628/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017) (Destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.
(...) (AgInt no REsp 1620796/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017). (destaquei)

Na mesma vertente já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL - JORNADA DE TRABALHO - REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - LEI No 12.317/2010 - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMA LEGAL APLICÁVEL AO REGIME CELETISTA - AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa, logo, afigura-se legítimo o Estado de Mato Grosso estabelecer a carga horária para os seus servidores.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário.

(N.U 0041429-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (Destaquei)

Ademais, a matéria relativa à jornada de trabalho dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico próprio de cada ente público, sendo a competência legislativa do Ente Federativo que com eles mantêm vínculo.

Nesta senda, como o Estado de Mato Grosso possui autonomia financeira, administrativa e organizacional para estruturar o serviço público e o seu pessoal, pode estabelecer direitos, encargos ou vantagens para o servidor estadual
,
de forma estabelecida na Lei Estadual.

Em consequência, de acordo com o art. 7o da Lei Estadual n.o 7.554/2001, a Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social terá a carga horária de trinta ou quarenta horas, a depender do que restar definido no anexo IV e V da presente lei.

Portanto, tendo em vista que a questão da jornada de trabalho dos servidores públicos está relacionada ao regime jurídico próprio dos entes estaduais, incabível a redução da carga horária de trabalho.

Dessa forma, a impetrante ora apelada não faz jus a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas, em observância ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial e a pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença que reconheceu a possibilidade de redução da jornada da Assistente Social sem prejuízo da remuneração, e por via consequência,
DENEGO A ORDEM
pleiteada no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021